Tribunal: TCU
Processo: 031.703/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10073/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.703/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abelardo de Freitas Souza (CPF XXX.995.501-XX); Carlito Crispim (CPF XXX.712.721-XX); Idael Crispim da Fonseca (CPF XXX.747.491-XX); Jose Bispo dos Santos (CPF XXX.283.311-XX); Jose Fernando da Silva (CPF XXX.475.561-XX); Maria Regina de Carvalho (CPF XXX.313.501-XX); Rafael Malaquias Soares (CPF XXX.576.511-XX); Salvador Ferreira dos Santos (CPF XXX.144.691-XX); Sérgio de Castro Recalde (CPF XXX.314.901-XX) e Vera Lúcia da Silva Ferreira Costa (CPF XXX.102.401-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.